Tribunal: STF
Processo: RE 95394
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MILITAR REFORMADO. PROMOÇÃO. - PRESCREVE EM
CINCO ANOS A AÇÃO PARA OBTER MAIS UMA PROMOÇÃO, MEDIANTE RETIFICAÇÃO
DO ATO DE REFORMA, A CONTAR DA MESMA DATA EM QUE PODERIA TER SIDO
EXERCITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.